Tribunal: TJSP
Processo: 2021647-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Gratuidade judiciária – Indeferimento confirmado – Empresário individual - Ausência dos requisitos para o deferimento do benefício – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021647-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em que são agravantes PAOLA
PELOSINI, PAOLA PELOSINI RESTAURANTE ME e JOSE OTÁVIO DE LIMA, são
agravados JOSE ERNESTO, MARIA STELLA COLPAERT MARAGNI ME e MARIA
STELLA COLPAERT MARAGNI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021647-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agr. de Instr. 2021647-22.2020.8.26.0000
Agravantes: Paola Pelosini Restaurante ME e outros
Agravados : Jose Ernesto e outros
Número de origem: 1003357-45.2019.8.26.0441
Voto 16.070
EMENTA
Gratuidade judiciária Indeferimento confirmado Empresário
individual - Ausência dos requisitos para o deferimento do
benefício Agravo desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão emitida pelo r. Juízo de Direito da
1a Vara da Comarca de Peruíbe, que, em sede de ação
indenizatória,
indeferiu
pleito
de
gratuidade
judiciária formulado pelos recorrentes (autores),
determinando o recolhimento das custas iniciais no
prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da
petição inicial (fls. 55 e 62 dos autos de origem).
Irresignados, os agravantes sustentam que
não possuem condições de pagar as custas processuais
sem prejuízo do próprio sustento,
destacando não ser necessário, para deferimento do
pedido,
estar
caracterizada
uma
situação
de
miserabilidade. Argumentam que exibiram documentos
que comprovam a situação de hipossuficiência financeira, afirmando que o indeferimento do
benefício postulado implica em óbice ao acesso à
Justiça. Pedem seja dado provimento ao recurso para
que lhes sejam concedidos os benefícios da Justiça
gratuita (fls. 01/13).
Foi concedido efeito suspensivo ao recurso
(fls. 48/49).
Os recorridos não foram intimados (fls.
56/58).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De início, ressalta-se que, diante do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021647-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
consta dos Avisos de Recebimento (AR) devolvidos
pelos
Correios,
não
se
logrou
sucesso
na
comunicação dos recorridos acerca do ajuizamento do
presente recurso de agravo de instrumento.
O trâmite deste recurso deve, inobstante,
prosseguir, sem a necessidade de novas diligências.
A citação é o ato pelo qual é constituída a
relação processual, vinculando as partes entre si e
estas perante o Estado-Juiz.
Antes da citação, não existe um processo
(observado o estrito significado técnico-jurídico
do vocábulo) e, como consequência, não é viável
promover, neste estágio de um feito, uma intimação
da parte-ré, encarregando da prática de um novo ato
processual,
com
a
observância
de
um
prazo
específico. Ninguém pode ser intimado para realizar
um ato processual sem estar integrado a um processo.
Interpretado o artigo 1.019 do CPC de 2015,
cabe considerar que a parte-ré, caso não tenha sido
citada, é, na verdade, notificada do ajuizamento do
agravo de instrumento. Ela não é intimada, porque,
como o acima ressaltado, não pode ser compelida à
pratica de um ato processual, ou seja, ao
oferecimento da contraminuta. Ela só é cientificada
do agravo por carta, nada mais, possibilitando-se,
com isso, o conhecimento imediato da pendência do
recurso, em complemento ao mecanismo estatuído no
anterior artigo 1.018, que faculta a apresentação
de cópias nos autos principais, ou à comunicação
feita pela segunda instância ao Juízo “a quo”, que
viabilizam a ciência imediata do fato em momento
imediatamente posterior à citação.
Há a previsão de uma notificação, mas não,
de uma intimação e esta notificação opera efeitos
limitados e circunscritos ao próprio agravo em
trâmite, sem constituir um requisito de validade do
julgamento do recurso pelo colegiado.
Conjugado o artigo 1.008 do CPC de 2015 e
tendo em conta que o julgamento de segunda
instância substituirá o de primeira instância, dada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021647-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
sua superioridade, os agravos interpostos antes da
citação devem respeitar, frente à falta de integração da parte-ré no feito, os mesmos requisitos de validade já previstos para a
apreciação do pleito original.
O julgamento deste recurso, como resultado,
não deve aguardar seja completada a citação e
frustrada a notificação da parte-ré, o trâmite do
agravo de instrumento, também, não fica obstado.
Frustrada a notificação, a parte-ré, caso
citada após o julgamento do agravo, tomará ciência
do conteúdo deste julgamento quando integrada ao
processo, isto é, numa oportunidade posterior, como
ocorre com a decisão primitiva.
Não é criado um obstáculo ao julgamento do
recurso
de
agravo,
não
se
concebendo
seja
pesquisada a localização da parte-ré e ultimadas
diligências em segunda instância, inclusive com a
potencialização da publicação de editais.
Feitas tais considerações, passa-se ao
exame do mérito recursal.
Os autores (agravantes) ajuizaram ação
indenizatória em face dos agravados, narrando, em
suma, que adquiriram o estabelecimento comercial
dos requeridos (Pizzaria Firenze), pelo preço de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Esclarecem que
os vendedores se responsabilizaram por assumir toda
e qualquer dívida da empresa, o que não ocorreu,
tendo
em
vista
que
estão
sofrendo
execuções
trabalhistas, inclusive com constrição de bens
pessoais. Pedem a condenação dos requeridos ao
pagamento de indenização por danos materiais e
morais, tendo pleiteado, também, a concessão dos
benefícios da gratuidade processual (fls. 01/11 dos
autos de origem).
O Juízo de origem indeferiu o pedido de
Justiça gratuita à pessoa jurídica e determinou que
os autores, como pessoas físicas, apresentem suas
últimas três declarações de imposto de renda (fls.
55 dos autos de origem).
Os recorrentes apresentaram extrato do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021647-22.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Simples Nacional da Pessoa Jurídica e requereram a
reconsideração da decisão. Com relação às pessoas
jurídicas, pleitearam a concessão de prazo de
quinze
dias
para
apresentação
dos
documentos
solicitados (fls. 57/58 dos autos de origem).
Sobreveio a decisão recorrida (fls. 62).
É, agora, pretendida reforma, mas o recurso
não comporta provimento.
Cabe mencionar, de início, que o inciso
LXXIV do artigo 5° da Constituição da República
dispõe que: “o Estado prestará assistência jurídica
integral
e
gratuita
aos
que
comprovarem
insuficiência de recursos”. A gratuidade judiciária
constitui uma garantia individual, mas se impõe
também
a
real
necessidade;
e,
atestada
a
hipossuficiência, defere-se o benefício.
Observa-se, no mais, que a firma individual
não constitui uma pessoa jurídica. Apesar da
afetação do patrimônio destinado à consecução da
atividade empresarial, o empresário individual atua
como pessoa física, não havendo como distinguir ou
bifurcar, propriamente, sua situação econômico-
financeira. Há uma única pessoa física (Paola
Pelosini e Paola Pelosini Restaurante ME) e uma
única
situação
econômico-financeira
para
ser
considerada, como decorre do artigo 966, “caput” do
Código Civil vigente.
Em se cuidando de pessoa física, a confirmação da hipossuficiência econômico-
financeira pode ser feita, de início, a partir de
uma presunção relativa, admitido, dado o texto do
§3o do artigo 99 do CPC de 2015 (correspondente ao
artigo 4o da Lei 1060/50), fato provável tido como
verídico.
No caso em apreço, porém, os recorrentes,
intimados a apresentar declarações de imposto de
renda,
quedaram-se inertes, exibindo apenas o
Extrato do Simples Nacional da firma individual
(Paola Pelosini Restaurante ME) (fls. 29/31) e
cópias das carteiras de trabalho Paola Pelosini e
de José Otávio de Lima (fls. 21/28), documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021647-22.2020.8.26.0000 -Voto no
6
estes que nada comprovam em relação à alegada
situação de hipossuficiência.
No mais, a ação de origem versa sobre
aquisição de estabelecimento comercial (pizzaria),
o que não condiz com a situação de pobreza
afirmada. Foi celebrado um contrato com conteúdo
empresarial, envolvendo valores que não podem ser
tidos como irrelevantes e nem um pouco compatíveis
com o pleito em análise.
É pretendida, aqui, uma mera relativização
de critérios, cabendo enfatizar que o benefício
postulado
está
reservado
para
aqueles
que,
efetivamente, não ostentam condições financeiras de
realizar o pagamento de taxa judiciária e arcar com
as despesas do processo.
Ante a ausência de maiores elementos,
ausente
documentação
comprobatória
da
alegada
situação de hipossuficiência econômica e financeira
dos
recorrentes,
a
manutenção
da
decisão
de
indeferimento da gratuidade judiciária postulada é
a única alternativa viável.
Nada há, assim, para ser alterado na
decisão atacada.
Nega-se, por isso, provimento ao recurso.
Fortes Barbosa
Relator